Tribunal: STF
Processo: ARE 1536252
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-doc. 212):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO. 



    O LANÇAMENTO FISCAL IMPUGNADO QUE CONSTITUIU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI MOTIVADO PORQUE O CONTRIBUINTE ADJUDICOU CRÉDITOS FISCAIS PRESUMIDOS DE ICMS QUE ESTAVAM FULMINADOS PELA DECADÊNCIA, FATO NÃO NEGADO PELA EMBARGANTE. 



    A APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO DETÉM TRATO CONSTITUCIONAL, CONFORME DISPÕE O ART. 150, VI, § 6º, DA CARTA DA REPÚBLICA: ‘QUALQUER SUBSÍDIO OU ISENÇÃO, REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, ‘CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO’, ANISTIA OU REMISSÃO, RELATIVOS A IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, SÓ PODERÁ SER CONCEDIDO MEDIANTE LEI ESPECÍFICA, FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, QUE REGULE EXCLUSIVAMENTE AS MATÉRIAS ACIMA ENUMERADAS OU O CORRESPONDENTE TRIBUTO OU CONTRIBUIÇÃO, SEM PREJUÍZO DO ART. 155, § 2º, LETRA ‘G’’. 



    NESTE CONTEXTO, RESTA EVIDENTE QUE A APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DEVE SEGUIR AS REGRAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO SE TRATANDO DE ASSUNTO FINANCEIRO QUE REDUNDOU NA FINALIDADE DA INSTITUIÇÃO LEGAL DO CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO. 



    CONFORME REGISTRA O AUTO DE LANÇAMENTO QUESTIONADO, ‘NO CASO, TENDO A RESPECTIVA APROPRIAÇÃO (PELO CONTRIBUINTE DE CRÉDITO PRESUMIDO) OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA DATA DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS QUE DOCUMENTARAM AS OPERAÇÕES SOBRE AS QUAIS RECAIU O CÁLCULO DO CRÉDITO EM QUESTÃO, APLICÁVEL SE MOSTRA A REGRA DA DECADÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO 3º DO ART. 31, COMBINADO COM A NOTA DO INCISO X DO ART. 33, AMBOS DO REGULAMENTO DO ICMS’. 



    ESTA DISPOSIÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM O CONTEÚDO DO ART. 15, § 2º, DA LEI ESTADUAL N. 8.820/1989, QUE INSTITUIU O ICMS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:  O DIREITO DE UTILIZAR O CRÉDITO (PRESUMIDO) EXTINGUE-SE DEPOIS DE DECORRIDOS CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO’. 



    CORRETA, POR ISSO, A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO, NÃO HAVENDO FALAR EM AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 



    O ART. 150, IV, DA CARTA DA REPÚBLICA, VEDA A UTILIZAÇÃO DE TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. OU SEJA, A ATIVIDADE FISCAL DO ESTADO NÃO PODE SER ONEROSA A APONTO DE AFETAR A PROPRIEDADE DO CONTRIBUINTE, CONFISCANDO-A A TÍTULO DE TRIBUTAÇÃO. 



    TAL LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR, ESTENDE-SE TAMBÉM ÀS MULTAS DECORRENTES DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AINDA QUE NÃO TENHAM ELAS NATUREZA DE TRIBUTO. NESTE SENTIDO O RE 91.707. REL. MIN. MOREIRA ALVES. 



    RECENTEMENTE, O MESMO SODALÍCIO, EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE, REAFIRMOU ESTE ENTENDIMENTO, RECONHECENDO A VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA DE NORMA QUE PREVIA VALORES MÍNIMOS PARA MULTA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO E SONEGAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ADIN N. 551-RJ, REL. MIN. ILMAR GALVÃO). 



    EMBORA HAJA DIFICULDADE PARA SE FIXAR O QUE SE ENTENDE COMO MULTA ABUSIVA, TENHO QUE O CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE É DETERMINADO PELO ART. 412 DO ATUAL CÓDIGO CIVIL, REPETINDO CRITÉRIO DO ART. 920, DO ANTIGO ESTATUTO. 



    ASSIM, TENHO QUE A MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA PARCIALMENTE. 



    APELAÇÃO DA EMBARGANTE PREJUDICADA. MAIORIA, VENCIDA A RELATORA”.



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados (e-doc. 270 e 272).



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5°, inciso IX, do art. 93 e inciso I, do art. 150 da Constituição Federal (e-doc. 286).



    Sustenta que o acórdão recorrido não apreciou os argumentos expendidos sobre a nulidade do auto de lançamento.



    Defende, no mérito, a não ocorrência da decadência dos créditos presumidos de ICMS, haja vista terem natureza financeira e resultantes de Termo de Acordo e aditivos, com base na Lei nº 11.916/2003, cuja fruição estava condicionada a regras, cumprimentos de exigências e condições e prazos fixados que foram prorrogados.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas nºs 339 e 660 e não o admitiu quanto à matéria remanescente (e-doc. 321).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido se alicerçou nos seguintes fundamentos para dar provimento parcial à apelação do Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 72):



    “NESTE CONTEXTO, RESTA EVIDENTE QUE A APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DEVE SEGUIR AS REGRAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO SE TRATANDO DE ASSUNTO FINANCEIRO QUE REDUNDOU NA FINALIDADE DA INSTITUIÇÃO LEGAL DO CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO. 



    CONFORME REGISTRA O AUTO DE LANÇAMENTO QUESTIONADO, ‘NO CASO, TENDO A RESPECTIVA APROPRIAÇÃO (PELO CONTRIBUINTE DE CRÉDITO PRESUMIDO) OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS DA DATA DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS QUE DOCUMENTARAM AS OPERAÇÕES SOBRE AS QUAIS RECAIU O CÁLCULO DO CRÉDITO EM QUESTÃO, APLICÁVEL SE MOSTRA A REGRA DA DECADÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO 3º DO ART. 31, COMBINADO COM A NOTA DO INCISO X DO ART. 33, AMBOS DO REGULAMENTO DO ICMS’. 



    ESTA DISPOSIÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM O CONTEÚDO DO ART. 15, § 2º, DA LEI ESTADUAL N. 8.820/1989, QUE INSTITUIU O ICMS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, COM A SEGUINTE REDAÇÃO: ‘O DIREITO DE UTILIZAR O CRÉDITO (PRESUMIDO) EXTINGUE-SE DEPOIS DE DECORRIDOS CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO’. 



    CORRETA, POR ISSO, A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO, NÃO HAVENDO FALAR EM AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.”



    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia amparado na legislação infraconstitucional local pertinente ao caso (Regulamento do ICMS e Leis estaduais nºs 8.820/89 e 11.916/2003). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula 280 desta Corte.



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 6.763/1975 E DECRETO ESTADUAL Nº 43.080/2002. ICMS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.06.2012. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir de análise restrita da legislação infraconstitucional (Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto Estadual nº 43.080/2002), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido. (ARE nº 770.164/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/12/13 - grifei)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/05).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LC 87/96, LEI ESTADUAL 6.763/75 E RICMS 2.002. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE nº 805.431/MG – AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje de 6/6/14 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente